Tribunal: TJDFT
Processo: 0704557-12.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO JUDICIAL. REQUISITOS LEGAIS PRESENTES. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. OUTRAS MEDIDAS INEFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAM
1. Habeas Corpus impetrado visando à suspensão da decisão que determinou a quebra do sigilo dos dados telefônicos e telemáticos do paciente na ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (121, § 2o, inciso I e IV, do Código Penal).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de ilegalidade na decisão que determinou a quebra do sigilo telefônico e telemático do paciente e se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Como a quebra de sigilo telefônico é fundamentada em requerimento ministerial e atende aos requisitos do art. 5o, inciso XII, da Constituição Federal, e da Lei no 9.296/96, que preveem a possibilidade de interceptação de comunicações para investigação criminal mediante ordem judicial, não há ilegalidade a ser reconhecida.
4. Se houver indícios razoáveis de autoria ou de participação do investigado no crime; a prova não puder ser feita por outros meios disponíveis; e, o fato investigado constituir infração penal punida com pena de reclusão, admite-se a interceptação telefônica, de qualquer natureza, quando frustradas outras diligências, conforme se depreende da leitura da Lei no 9.296/96.
5. Preenchidos os requisitos constitucionais e legais previstos no art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, e nos artigos 2o, 3o e 4o da Lei no 9.296/96 para a quebra do sigilo telemático dos celulares do acusado, a medida deve ser deferida, não configurando constrangimento ilegal.
6. Cabível a prisão preventiva quando se tratar de crime cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal).
7. Presentes os pressupostos da segregação cautelar, porque da descrição dos fatos ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza quanto à autoria delitiva.
8. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, acusado pela suposta prática do crime descrito no art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, para a garantia da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva, indicado pelas circunstâncias do crime.
9. Indefere-se o pleito de substituição por outras medidas cautelares se não restou demonstrada nenhuma situação prevista no art. 319 do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
10. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.